Tribunal: STF
Processo: MS 40459
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por F. P. S. L. contra ato do Plenário do Tribunal de Contas da União, visando à declaração de nulidade do Acórdão 1010/2025-TCU-Plenário (embargos de declaração no recurso de reconsideração) proferido na TCE nº 036.771/2019-8. 



    O impetrante alega que teria havido ofensa ao contraditório e à ampla defesa por inclusão extemporânea dos embargos de declaração em pauta, o que teria impedido sua presença e a de seus advogados na sessão de julgamento. Transcrevo as alegações da inicial:



    “No curso processual, o Plenário do TCU houve por bem rejeitar as alegações de defesa e condenar o impetrante por meio do Acórdão 2424/2021- TCU-Plenário; na sequência, foram rejeitados os seus primeiros embargos de declaração pelo Acórdão 1140-TCU-Plenário.



    Foi interposto pelo requerente, então, recurso de reconsideração, desprovido pelo Plenário do TCU por meio do Acórdão 1353/2024-TCU-Plenário. Contra esse acórdão, a seu turno, foram opostos embargos de declaração para sanar omissões e contradições relevantes, constituindo a última oportunidade recursal na esfera administrativa.



    (...) em 07/05/2025, às 12h22, como se extrai do andamento processual obtido no site do próprio TCU, o processo foi incluído na pauta da sessão ordinária do Plenário marcada para o mesmo dia, às 14h30. Ou seja, menos de duas horas antes do julgamento, a defesa tomou conhecimento da data. 



    Tal situação inviabilizou a presença do impetrante e de seus advogados, suprimindo a possibilidade de assistir ao julgamento presencialmente e, mais grave, de se prestarem esclarecimentos diretos ao colegiado, especialmente sobre aspectos de fato cruciais para o deslinde da causa.



    Sem qualquer surpresa, os embargos foram desprovidos por intermédio do Acórdão 1010/2025-TCU-Plenário.



    Assim, foi cristalizada a aplicação da penalidade de multa e a imposição de ressarcimento ao Erário em desfavor do impetrante, que já recebeu comunicação do TCU (OFÍCIO 16272/2025-TCU/Seproc) no sentido de realizar o recolhimento de R$ 7.197.101,12 (sete milhões, cento e noventa e sete mil, cento e um reais e doze centavos), atualizado até 13/5/2025, a título de ressarcimento, e da multa de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).”



    Requer a concessão da tutela de urgência para que sejam suspensos os efeitos do acórdão impugnado e da cobrança administrativa dele decorrente. Ao final, pede a concessão da segurança a fim de que seja declarada a nulidade do Acórdão 1010/2025-TCU-Plenário, que rejeitou os embargos de declaração.



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão o impetrante.



    Inicialmente, registro que o impetrante não aponta vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão 1010/2025-TCU-Plenário. Limita-se a alegações genéricas sobre a conveniência de esclarecimentos orais e sobre “aspectos de fato cruciais” durante a sessão de julgamento dos embargos de declaração.



    Ocorre que a presença física do interessado ou de seus advogados não é condição para a observância do contraditório e da ampla defesa, sobretudo em julgamento de embargos de declaração, recurso em que não é possível realização de sustentação oral. O contraditório, na sessão de julgamento de embargos de declaração, se realiza adequadamente pelos meios escritos. Não há direito subjetivo à intervenção oral quando o rito não a contempla. 



    No caso, incide o princípio de que não há nulidade sem dano (pas de nullité sans grief), o que afasta qualquer alegação de violação às garantias processuais constitucionais.



    O próprio Acórdão 1010/2025-Plenário, ato apontado como coator, explicita que os embargos de declaração opostos não demonstraram nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Transcrevo o teor da fundamentação do ato coator (eDoc. 14):



    “9. Inicialmente, convém destacar que não observei a ocorrência de nenhuma das supostas omissões ou contradições suscitadas pelo embargante. Ao contrário, todos os pontos levantados em sua peça recursal foram devidamente abordados tanto na deliberação embargada quanto nas etapas processuais anteriores, evidenciando, desse modo, a tentativa de rediscutir as questões controvertidas. 



    10. Sobre este ponto, cabe ressaltar que o mero inconformismo com os termos da decisão não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração. Houve o mero apontamento de duas das hipóteses para o conhecimento dessa espécie recursal (omissão ou contradição), sem, entretanto, materialmente satisfazê-las, caracterizando, com isso, a tentativa de rediscutir a deliberação. 



    11. É importante esclarecer que a jurisprudência do TCU é pacífica (Acórdãos 132/2018-Plenário, 2.249/2017-1ª Câmara, entre muitos outros) no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexaminar o mérito nem para reavaliar os fundamentos que conduziram à prolação do acórdão recorrido. Eventual erro de julgamento ou injustiça da decisão não podem ser corrigidos na estreita via recursal escolhida. 



    12. Sobre a alegação do embargante no sentido de que nenhuma violação à IN 04/2014 foi cometida, trata-se de questão que já foi debatida de forma exauriente nas etapas processuais anteriores. (...)



    22. Assim, não há qualquer omissão nesse sentido, consistindo, na verdade, em tentativa de rediscussão do mérito, inadmissível pela estreita via adotada dos embargos de declaração.”



    Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. Eventuais irregularidades procedimentais somente ensejam invalidação quando evidenciado que o vício afetou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Esse é o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO . RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO POR INTERESSADO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DE SEMELHANTE MEDIDA. 1 . Mandado de segurança impetrado por interessado em procedimento de tomada de contas no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região ' Campinas. A autoridade tida por coatora não conheceu de recurso de reconsideração interposto pela ora impetrante, interessada que foi admitida a participar do procedimento após o julgamento de primeiro recurso de reconsideração, interposto pelo TRT. 2. Alega-se que a decisão é contraditória, na medida em que teria reconhecido, inicialmente, a possibilidade de a então interessada interpor o recurso de reconsideração para, logo após, negar tal permissão . 3. Sustenta-se, também, que a decisão viola o art. 143, § 3º do Regimento Interno do TCU, porquanto ausentes ou insuficientes os consideranda utilizados no acórdão impugnado. 4 . Por fim, sustenta-se a nulidade do julgamento, dado que a parte não teria sido intimada da respectiva data. 5. Ausente a alegada contradição no acórdão impugnado. Ao se referir à possibilidade de interposição de recurso de reconsideração, o TCU se referiu ao momento processual em que a ora impetrante ingressou no procedimento como interessada . Segundo o TCU, é praxe, em alguns processos, considerar prejudicada a contagem de prazo em casos nos quais há a intervenção de interessados no curso do procedimento. Por outro lado, se a parte optou por interpor apenas embargos de declaração de outra decisão, não poderia, em momento subseqüente, pretender impugnar a primeira decisão com o recurso de reconsideração. Momentos processuais distintos. 6 . Presença de consideranda como requisito para validade da decisão do TCU. Como se depreende da leitura dos autos, o acórdão impugnado utiliza oito enunciados a título de considerações. Improcedência da alegação de ausência ou insuficiência do trecho do acórdão destinado a expor, de forma sucinta, os fatos e circunstâncias essenciais à compreensão da decisão. 7 . Inexistência de prejuízo relativo à falta de intimação da data de julgamento. O julgamento de alguns tipos de recurso não demandam prévia inclusão em pauta, por se tratarem de casos urgentes ou por não ser cabível a intervenção das partes em sustentação oral. Em todas as hipóteses haverá, contudo, permissão legal para tanto (e.g ., RISTF). Para tais casos descabe falar-se em nulidade do julgamento ante a ausência de intimação da parte sobre a respectiva data. Mandado de segurança conhecido, mas ao qual se denega a ordem pleiteada.



    (STF - MS: 25673 DF, Relator.: Min . JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 11/05/2011, Tribunal Pleno)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU SOLICITAÇÕES DE REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO A OUTRO RELATOR E DE DESENTRANHAMENTO DE ACÓRDÃO ANULADO. ART . 144 DO CPC, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO TCU, QUE VEICULA ELENCO TAXATIVO DE HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO HISTÓRICO PROCESSUAL QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DE ACÓRDÃO ANULADO NOS AUTOS DO PROCESSO TC Nº 007.505/2016-7 . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ULTRAJE CONCRETO ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. As hipóteses de impedimento veiculadas no art. 144 do CPC, subsidiariamente aplicável ao Tribunal de Contas da União, não admitem interpretação ampliativa . 2. A anulação de acórdão, por vício na publicação da pauta de julgamento, não se amolda a quaisquer das restritas hipóteses indicadas no art. 144 do CPC. 3 . A manutenção do acórdão anulado por vício procedimental, nos autos do processo TC nº 007.505/2016-7, além de pertinente para a preservação do histórico processual, não configura ultraje às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 4. Não há falar em nulidade sem demonstração de prejuízo concreto . Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    (STF - MS: 37226, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020)



    Em síntese, o mandado de segurança carece de prova pré-constituída de direito líquido e certo. O Acórdão 1010/2025-TCU-Plenário está devidamente motivado, as teses do impetrante foram enfrentadas nas fases anteriores, não há previsão de sustentação oral em embargos de declaração e inexiste demonstração de prejuízo concreto apto a ensejar nulidade processual. 



    Por essas razões, denego a segurança.



    Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    Por fim, solicito à Secretaria o levantamento do sigilo destes autos, visto que o impetrante não indicou o fundamento legal para a tramitação em segredo de justiça. Prevalece, no caso, o princípio da publicidade (CF, art. 93, IX) e a regra do art. 189 do CPC (“Os atos processuais são públicos”).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente